Tribunal: STF
Processo: STA 775
Classe: STA
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-12-18
Data de publicação: 2015-12-18

Ementa:
Ementa: SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO QUE GARANTIU À PENSIONISTA O RESTABELECIMENTO DOS VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE PENSÃO POR MORTE DE CÔNJUGE MAGISTRADO APOSENTADO. OBSERVÂNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL. LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS NÃO EVIDENCIADA. PERIGO DE DANO INVERSO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, I). 



    II – Não há falar em inobservância ao teto salarial constitucional, visto que os documentos acostados demonstram que a agravada recebe pensão abaixo do limitador legal, aplicando-se ao caso a decisão proferida na ADI 3.854, que estabeleceu teto salarial único para a magistratura em âmbito nacional.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.